Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDACPORT Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela Número do processo: 0710877-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: KEVIN LUCAS SOUZA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA D E C I S Ã O Mandado de Segurança recebido no Plantão de 2a Instância. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por BÁRBARA SOUZA SILVA, no qual defende haver violação a direito líquido e certo, em face de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL, que, muito embora tenha reconhecido a extinção da punibilidade da paciente, não expediu ofício ao TSE/TRE para que restabeleça seus plenos direitos políticos, suspensos em decorrência da condenação criminal no processo n. 2017.09.1.001607-0. Em síntese, alega que cumpriu integralmente a pena imposta na sentença condenatória (5 anos e 4 meses), restando pendente apenas a pena pecuniária, todavia, resultara na extinção da punibilidade, reconhecida em 01/01/2023. Aduz que, muito embora reconhecida a extinção da punibilidade, não foi determinada a baixa dos registros perante o TSE/TRE, o que estaria a lhe causar prejuízo. Afirma que “a impetrante atualmente encontra-se em atividade laboral temporária, mas tal condição expirará no próximo dia 26 de março de 2023. Infelizmente, a empresa interessada em efetivá-la exige a apresentação da certidão de quitação eleitoral, requisito legal e legítimo para o exercício pleno dos direitos políticos. Contudo, lamentavelmente, tal certidão encontra-se prejudicada pela suspensão dos direitos políticos da impetrante.” Liminarmente requer seja determinada a comunicação das cortes eleitoras a cerca da extinção de punibilidade. É o breve relatório. Decido. De início, ressalto que não se vislumbra urgência que justifique a apreciação do pleito liminar em sede de plantão. Indubitável que a hipótese dos autos não enseja risco de perecimento do direito durante este plantão judicial, de modo que perfeitamente possível a apreciação durante o expediente forense, pelo il. Relator Natural. A propósito, de acordo com o art. 3o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que dispõe acerca do plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, o que, como dito linhas volvidas, não é a hipótese destes autos. Isso posto, nada a prover em sede de plantão judicial. Remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao il. Relator Natural. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 23 de março de 2023 Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela Plantonista